Tribunal: STJ
Processo: 0004939-11.2017.8.19.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151834 - RJ(2024/0222352-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS NASSEH TABET - RJ084748
AGRAVADO
: INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ADVOGADOS
: THIAGO REGO CARVALHO - RJ167366
ELSO HELENO BORGES CARVALHO - RJ167674
PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE
SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO EM UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB E AOS ARTS.
11 E 489, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC.
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.022
1. Os arts. 20 e 22 da LINDB e os arts. 11 e 489, §1o, do CPC, tidos pela parte
recorrente por violados, não foram objeto de discussão na origem. Não se configura
o prequestionamento porque não é possível extrair dos acórdãos recorridos
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos mencionados dispositivos de
leis federais. No caso, a despeito da oposição de embargos de declaração para
suscitar as questões federais, elas não foram apreciadas, de modo que se aplica o
enunciado da Súmula no 211 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a admissão do
prequestionamento ficto exige não apenas a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada.
art. 1.022
3. O prequestionamento ficto também não se configura na hipótese, visto que, no
arrazoado do recurso especial, sequer foi suscitada a ofensa ao
do referido
art. 1.022
regramento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54488797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3adb3241-99f0-4081-a1d8-1d507a28236c

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3adb3241-99f0-4081-a1d8-1d507a28236c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151834 - RJ (2024/0222352-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS NASSEH TABET - RJ084748
AGRAVADO
: INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ADVOGADOS
: THIAGO REGO CARVALHO - RJ167366

ELSO HELENO BORGES CARVALHO - RJ167674

PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
SAÚDE
PRESTADO
EM
UNIDADE
DE
PRONTO
ATENDIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB E AOS ARTS. 11
E
489,
§1o,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC. NÃO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 20 e 22 da LINDB e os arts. 11 e 489, §1o, do CPC, tidos pela parte
recorrente por violados, não foram objeto de discussão na origem. Não se configura o
prequestionamento porque não é possível extrair dos acórdãos recorridos
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos mencionados dispositivos de leis
federais. No caso, a despeito da oposição de embargos de declaração para suscitar as
questões federais, elas não foram apreciadas, de modo que se aplica o enunciado da
Súmula no 211 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a admissão do
prequestionamento ficto exige não apenas a oposição dos embargos de declaração na
Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art. 1.022
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada.
3. O prequestionamento ficto também não se configura na hipótese, visto que, no
arrazoado do recurso especial, sequer foi suscitada a ofensa ao
do referido
art. 1.022
regramento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53239061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: 820d4d54-d77b-4706-8433-d802c3cdf606

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra
decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, relator à época, que não conheceu do
recurso especial interposto pelo ente federado, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 1.630-
1.632):
A irresignação não merece acolhida.
O Tribunal fluminense assentou:

O inquérito civil 8/2015, instaurado pelo Ministério Público, apurou deficiências
nas condições de funcionamento da UPA SES Nova Iguaçu II, localizada na
Estrada de Adrianópolis, s/n, Nova Iguaçu.
20. Por sua vez, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
realizou diversas vistorias à Unidade de Pronto Atendimento apontando os
relatórios de inspeções técnicas realizadas a ocorrência de diversas
irregularidades no que tange à insuficiência de médicos, ao funcionamento
adequado do laboratório, condições precárias das instalações, equipamentos e
mobiliários, insuficiência de medicamentos e insumos, assim como em relação à
Composição da Comissão de Ética Médica.
(...)
Os entes públicos devem prever prioritariamente em seus orçamentos verbas
suficientes de modo a atender, de forma eficaz, os mandamentos constitucionais
do direito à saúde e à vida, não lhes sendo permitido beneficiar-se da própria
omissão para afastar sua responsabilidade.

Depreende-se da análise dos excertos supratranscritos que o acórdão recorrido
está muito bem fundamentado, tendo o Tribunal de origem resolvido todas as
questões debatidas nos autos. Por outro lado, talvez pela atuação desastrosa do
ente público no saneamento dos problemas de saúde, o recorrente optou por
interpor Recurso Especial alegando infringência a dispositivos legais que não
foram analisados e, muito menos, debatidos no processo.
A indicada afronta aos arts. 11 e 489 do CPC e aos arts. 20 e 22 da LINDB não
pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre
esses dispositivos legais. É inviável o conhecimento do Recurso Especial quando
os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal
, a
a quo
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a
A
Súmula 211/STJ.
propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO.
ADQUIRENTE DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATÉ O MOMENTO,
FORMALMENTE,
NÃO
CONSTA
COMO
CREDOR
DAS
RECUPERANDAS.
INCLUSÃO
QUE
DEVE
SER
OBJETO
DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO
INSTRUMENTO DE DISTRATO. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA.
EMPREENDIMENTO SUJEITO A PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PLANO
CONTÉM PREVISÃO DE CREDORES FUTURAMENTE OPTAREM SOBRE
O MODO DE PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
LEGALIDADE
DOS
ÍNDICES
DE
JUROS
Documento eletrônico VDA53239061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: 820d4d54-d77b-4706-8433-d802c3cdf606

PREVISTOS (TR E IPCA). PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL
PRORROGADO ATÉ QUE FINDA A CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 211 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm.
211/STJ).
2. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a reinterpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.641.123/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/4/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA,
MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. APONTADA
OFENSA AO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO.
ART. 535
ALEGADA INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 6°, IV E VI, 39, I, V E X E 51, IV E
X, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
STJ. ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA PROGRESSIVA. CONSUMO TOTAL
MEDIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 6°,
IV e VI, 39, I, V e X e 51, IV e X, do CDC, a pretensão recursal esbarra em vício
formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito
viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da
Súmula 211/STJ.
V. Segundo o entendimento do STJ, "em casos de condomínios, em que existe
apenas um hidrômetro a auferir o consumo global de água, deve ser aplicada a
tabela progressiva, proporcionalmente ao consumo total medido, a fim de que,
quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de
acordo com o escalonamento preestabelecido" (STJ, AgRg no REsp 997.405/RJ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
Rel.
09/11/2009)
REsp 1.745.659/PR,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
16/09/2019;
REsp 1.841.266/RJ,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
EDcl no
11/03/2021;
REsp 625.221/RJ,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ
No
25/05/2006.
caso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o aludido
entendimento.
VI. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53239061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: 820d4d54-d77b-4706-8433-d802c3cdf606

(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 859.442/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe 28/4/2021)
Nas razões do recurso interno (fls. 1.641-1.646), assevera o agravante que, ao opor
embargos de declaração, suscitou pontos essenciais para o completo julgamento da controvérsia,
quais sejam: "Violação aos artigos 20 e 22 da
(Lei de Introdução às Normas do
Lei no 12.376/2010
Direito Brasileiro – LINDB), uma vez que não foram consideradas, data venia, as dificuldades da
Administração Pública para colocar em prática a determinação judicial; Violação ao s artigos 11 e
489, § 1o, do Código de Processo Civil, posto que a decisão recorrida não foi motivada à luz das
suas consequências práticas" (
).
sic
Aduz que essas questões não foram analisadas no acórdão que julgou os embargos
de declaração.
Defende a não incidência da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça e a
incidência do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Frisa que o acórdão recorrido violou a tese firmada no Tema de Repercussão Geral
no 698.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito ao
órgão colegiado para que seja dado provimento ao presente agravo e, na sequência, ao recurso
especial.
O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls.
1.655-1.664).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na decisão agravada, o recurso especial não foi conhecido porque lhe faltou o
requisito do prequestionamento, tendo em vista que os artigos tidos por violados (arts. 20 e 22 da
LINDB e arts. 11 e 489, §1o, do CPC) não foram apreciados pelo Tribunal
, a despeito da
a quo
oposição de embargos de declaração, razão pela qual incidiu, na espécie, a Súmula no 211 do STJ.
Segundo o enunciado no 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo .
A propósito, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal", pois "é necessário que a causa tenha
sido decidida à luz da legislação federal indicada como violada, bem como seja exercido juízo de
Documento eletrônico VDA53239061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: 820d4d54-d77b-4706-8433-d802c3cdf606

valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.086.573/CE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
Ao se analisar minuciosamente o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pelo ente federado (fls. 1.187-1.198), constata-se que não há pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos de leis federais tidos por violados.
Para superar essa lacuna, o agravante propugna a incidência do prequestionamento
ficto, previsto no
do Código de Processo Civil. Eis a redação do referido preceito:
art. 1.025
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse prequestionamento, a matéria só pode ser considerada fictamente incluída no
acórdão recorrido quando, no Superior Tribunal de Justiça, for reconhecida a existência de vício do
do CPC.
art. 1.022
No entanto, sobressai do arrazoado do recurso especial (fls. 1.215-1.230) que
sequer foi invocado o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nessa toada, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
admissão do prequestionamento ficto exige não apenas a oposição dos embargos de declaração na
Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada. A propósito, vejam-se estes
arestos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATIVIDADE INSALUBRE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DA
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
SÚMULA N. 211/STJ.
PROVAS.
(...)
V - De acordo com o cediço entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido,
CPC/2015,
não obstante a interposição de embargos de declaração. Por sua vez, a
demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não apenas a
prévia interposição de embargos declaratórios, mas também a indicação
expressa da ocorrência de afronta ao
do
no bojo das
art. 1.022
CPC/2015,
razões do recurso especial, providência tampouco observada no caso em
tela. Nesse sentido, são os precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/12/2022,
15/12/2022,
REsp n. 1.958.547/MT,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA53239061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: 820d4d54-d77b-4706-8433-d802c3cdf606

DJe de
e AgInt no
relator
7/12/2022,
14/12/2022
AREsp n. 2.072.402/BA,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
)
7/12/2022.
(...)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.139.773/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
27/11/2024,
2/12/2024,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 17 E
485, VI, AMBOS DO CPC. TRIBUNAL A QUO QUE REPUTOU
EXISTENTE O INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE. CONCLUSÃO
EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
VULNERAÇÃO AOS ARTS. 2o, IV, E 4o, III, "G",
SÚMULA 7/STJ.
AMBOS DA
E 10-B E 11-B, AMBOS DA
LEI No 10.257/01,
LEI No 11.445/07.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. "O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no
sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na
interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado
violação ao
do
e esta Corte Superior houver constatado
art. 1.022
CPC/2015
o vício apontado". (AgInt no
rel. Min. Marco
AREsp n. 2.496.352/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/8/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.252.877/RJ,
em
DJe de
destaquei)
13/11/2024,
18/11/2024,
Na espécie, o recurso especial não suscitou a violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada no STJ eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual Civil.
art. 1.025
Por fim, observo que o argumento recursal de que o acórdão recorrido violou a tese
firmada no Tema de Repercussão Geral no 698 não guarda pertinência com o fundamento da
decisão agravada (ausência de prequestionamento).
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53239061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: 820d4d54-d77b-4706-8433-d802c3cdf606

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.151.834 / RJ
Número Registro: 2024/0222352-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049391120178190038 202125104673 49391120178190038
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCOS NASSEH TABET - RJ084748
RECORRIDO
: INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ADVOGADOS
: THIAGO REGO CARVALHO - RJ167366
ELSO HELENO BORGES CARVALHO - RJ167674
PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS NASSEH TABET - RJ084748
AGRAVADO
: INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ADVOGADOS : THIAGO REGO CARVALHO - RJ167366
ELSO HELENO BORGES CARVALHO - RJ167674
PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
Documento eletrônico VDA54470424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 26b5266e-cc3f-4a5f-8420-b5f0c8caa1bb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 26b5266e-cc3f-4a5f-8420-b5f0c8caa1bb